Tribunal: TJMT
Processo: 1022597-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022597-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), CLAUDIMAR ALVES MOREIRA - CPF: 801.145.981-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 024.639.981-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – ENCONTRO EM VIRTUDE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA COMPARECIMENTO À DEDDICA NO MESMO HORÁRIO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA PARCILAMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES.

Se não há base empírica extraída nos autos de que o agressor deliberadamente tenha se dirigido até à vítima com a intenção de ameaçá-la, ou com o intuito de descumprir as medidas protetivas impostas, conquanto haja indícios de que o tenha feito, no momento em que se encontraram nas dependências da DEDDICA, as medidas protetivas outrora impostas, assim como outras a serem estabelecidas por este Sodalício, se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022597-65.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FILIPE MAIA BROETO NUNES

PACIENTE(S):

CLAUDIMAR ALVES MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDIMAR ALVES MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (PJE N.U. 1004577-94.2020.8.11.0042), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é pai de família, possui emprego lícito, residência fixa e bons predicados
”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 64613468), com documentos (ID 64613469/ID 64613471).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (
ID 64591496).

O Juízo singular prestou informações (ID 64718485).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Violência Doméstica e Familiar contra Mulher – Prisão Preventiva – Ausência dos pressupostos da cautelar – Liminar parcialmente concedida - Medidas protetivas suficientes ao caso – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 67584459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A despeito da juntada – ao que tudo indica –, equivocada, de documentos relacionados à prisão em flagrante de outro suspeito [Claudinei Panta da Silva], que não possui qualquer ligação com o caso em apreço, certo é que a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, objetivando assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

Há indícios de que o paciente, Claudimar Alves Moreira, ao se encontrar com sua ex-companheira, Cleia Rodrigues da Cruz, no interior da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Capital, supostamente, passou a proferir ameaça em seu desfavor.

Apesar de a vítima asseverar que possui muito medo do suspeito, não se pode olvidar que este encontro entre eles somente se deu pelo fato de eles terem sido intimados a comparecer à DEDDICA no mesmo horário. Ou seja, não há base empírica extraída nos autos de que o agressor deliberadamente tenha se dirigido até à vítima com a intenção de ameaçá-la, ou com o intuito de descumprir as medidas protetivas impostas, conquanto haja indícios de que o tenha feito, no momento em que se encontraram nas dependências da DEDDICA.

Nesse diapasão, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, entendo que as medidas protetivas outrora impostas, assim como outras a serem estabelecidas por este Sodalício, se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa. [...]”
(ID 64591496)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III, IV e IX): “
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; (v) monitoração eletrônica por tornozeleira; (vi) além do cumprimento das outras medidas protetivas fixadas em favor da sua ex-companheira
”, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021